Tribunal: STF
Processo: AI 538389
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 PROCESSUAL PENAL. LEI N. 10.628/02, QUE ACRESCENTOU OS §§ 1º E 2º
AO ART. 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 2.797 E ADI N. 2.860.
1.      O
Plenário do Supremo, ao julgar a ADI n. 2.797 e a ADI n. 2.860,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Sessão de 15.9.05, declarou a
 inconstitucionalidade da Lei n. 10.628/02, que acrescentou os §§ 1º
 e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal.
2.      Orientação
firmada no sentido de que inexiste foro por prerrogativa de função
nas ações de improbidade administrativa.
        Agravo regimental a que
nega provimento.